Tribunal: TJBA
Processo: 0000355-39.2010.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000355-39.2010.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: FRANCISCO LEANDRO DE SOUZA Advogado(s): PAULO EDUARDO SANTOS VIANA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÕES LEGAIS EM RENEGOCIAÇÕES RURAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR INÉRCIA AO EXEQUENTE DURANTE CONDIÇÃO SUSPENSIVA LEGAL. REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO E PENHORA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Hipotecária, por prescrição intercorrente, apesar de suspensões legais sucessivas e da posterior realização de citação válida e penhora do imóvel dado em garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se as sucessivas suspensões legais decorrentes das Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 impedem a caracterização de inércia do credor para fins de prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a sentença que reconhece prescrição intercorrente sem observância do rito do art. 921 do CPC e sem prévia intimação do credor configura nulidade por violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Suspensões legais impostas pelas legislações especiais de renegociação rural constituem verdadeira condição suspensiva, impedindo a fluência do prazo prescricional nos termos do art. 199, I, do Código Civil. 4. Não se imputa inércia ao exequente quando a própria ordem jurídica veda o impulso processual durante todo o período de vigência das suspensões legais. 5. A realização de citação válida do devedor e a efetivação da penhora do imóvel dado em garantia configuram atos processuais interruptivos da prescrição, conforme art. 921, § 4º-A, do CPC, afastando qualquer presunção de estagnação imputável ao credor. 6. O rito do art. 921 do CPC exige, sucessivamente, suspensão por 1 ano, arquivamento, início da contagem do prazo prescricional apenas após o arquivamento e intimação prévia do credor para manifestação antes de eventual reconhecimento da prescrição, etapas não observadas pelo juízo de origem. 7. A declaração de prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente viola o contraditório e caracteriza decisão-surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC e ao art. 921, § 5º, do CPC, conforme jurisprudência citada (TJMG, AC 0099676-42.2013.8.13.0481). 8. A atuação diligente do exequente após o término das suspensões legais afasta qualquer hipótese de desídia apta a justificar a extinção da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. Suspensões legais previstas nas Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 constituem condição suspensiva que impede a fluência do prazo para prescrição intercorrente. 2. Citação válida e penhora de bem penhorável interrompem a prescrição e afastam a caracterização de estagnação imputável ao credor. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige observância integral do rito do art. 921 do CPC, inclusive prévia intimação do credor, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000355-39.2010.8.05.0068, de Coribe, em que figuram, como apelante, o Banco do Nordeste do Brasil S/A e, como apelado, Francisco Leandro de Souza. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça